Tribunal: TJSP
Processo: 1015930-26.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação Cível – Administrativo – Ação Ordinária proposta por servidora pública municipal – Auxiliar de enfermagem – Recurso de ambas as partes – Atividade insalubre – Pleito de reconhecimento do direito à aposentadoria especial, paridade e integralidade, pagamento do abono de permanência e de parcelas em atraso e eventuais vincendas e recálculo do biênio. Sentença de parcial procedência –

Ementa:
Apelação Cível – Administrativo – Ação Ordinária proposta por servidora pública municipal – Auxiliar de enfermagem – Recurso de ambas as partes – Atividade insalubre – Pleito de reconhecimento do direito à aposentadoria especial, paridade e integralidade, pagamento do abono de permanência e de parcelas em atraso e eventuais vincendas e recálculo do biênio. Sentença de parcial procedência – Período especial reconhecido e averbado, de 06.03.1997 a 18.11.2003. – Recurso da autora provido em parte, desprovido o da ré.
Preliminares de nulidade da sentença – Afastamento. Questionamento acerca do julgamento antecipado do feito, por suposta afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Feito suficientemente instruído. Artigos 371 e 489, § 1°, CPC – Persuasão racional verificada. Possibilidade, outrossim, de verificação do outro pedido da autora – integralidade e paridade/pagamento do abono de permanência e demais pedidos reflexos, posto que já deduzidos administrativamente noutra ocasião e, pela negativa, foi necessário o socorro ao Judiciário. Artigo 1.013, § 3°, I, CPC, economia processual e celeridade.
No mérito, deve ser mantida a sentença no tópico relativo ao reconhecimento da aposentadoria especial no período de 06.03.1997 a 18.11.2003. Comprovação do exercício da profissão de Auxiliar de Enfermagem e em condições insalubres, cf. documentação acostada. Artigo 40, §4o, da CF e aplicação analógica do artigo 57 da Lei no 8.213/91.
Quanto ao restante, faz jus também a autora ao reconhecimento da integralidade da percepção de vencimentos e paridade com os valores da ativa, bem como ao abono de permanência desde a data em que preenchidas as condições para a aposentadoria integral, o que implica no provimento parcial do seu recurso e no desprovimento do da ré.
Adequação dos ônus sucumbenciais.
Exclusão tão só do seu pleito a recálculo dos biênios – observância pela Administração inclusive do período trabalhado como celetista.
Ingresso no serviço público antes do advento da EC no 41/2003, comprovação do tempo em atividade especial, requerimento na esfera administrativa, continuidade do exercício, com direito ao abono de permanência. Jurisprudência do E. STF e do E. TJSP.
Correção monetária e juros de mora - Aplicação da Lei Federal no 11.960/09 em consonância com o decidido definitivamente no julgamento da Repercussão Geral no 810 pelo STF (RE no 870.947). R. Sentença reformada em parte. Recurso da autora provido em parte e desprovido o da Fazenda-ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612330
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015930-26.2018.8.26.0482,
da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante/apelada SANDRA MORAES DE OLIVEIRA, é apelado/apelante
PRUDENPREV SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial
ao apelo da autora e negaram provimento ao da ré. V.u. , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015930-26.2018.8.26.0482 -Voto no 35.219
2
Voto n°. 35.219
Apelação Cível no. 1015930-26.2018.8.26.0482
Recorrentes: Sandra Moraes de Oliveira e Prudenprev
Sistema de
Previdência
Social
dos
Servidores
Públicos
do
Município
de
Presidente Prudente-SP
Comarca: Presidente Prudente
MMa. Juíza de Direito Sentenciante: Cibele Carrasco Rainho Novo
Apelação Cível Administrativo Ação Ordinária proposta por
servidora pública municipal
Auxiliar de enfermagem

Recurso de ambas as partes Atividade insalubre Pleito de
reconhecimento do direito à aposentadoria especial, paridade e
integralidade, pagamento do abono de permanência e de
parcelas em atraso e eventuais vincendas e recálculo do biênio.
Sentença de parcial procedência Período especial reconhecido
e averbado, de 06.03.1997 a 18.11.2003. Recurso da autora
provido em parte, desprovido o da ré.
Preliminares de nulidade da sentença
Afastamento.
Questionamento acerca do julgamento antecipado do feito, por
suposta afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e
do contraditório. Feito suficientemente instruído. Artigos 371 e
489, § 1°, CPC Persuasão racional verificada. Possibilidade,
outrossim, de verificação do outro pedido da autora

integralidade e paridade/pagamento do abono de permanência e
demais
pedidos
reflexos,
posto
que
já
deduzidos
administrativamente noutra ocasião e, pela negativa, foi
necessário o socorro ao Judiciário. Artigo 1.013, § 3°, I, CPC,
economia processual e celeridade.
No mérito, deve ser mantida a sentença no tópico relativo ao
reconhecimento da aposentadoria especial no período de
06.03.1997 a 18.11.2003. Comprovação do exercício da
profissão de Auxiliar de Enfermagem e em condições
insalubres, cf. documentação acostada. Artigo 40, §4o, da CF e
aplicação analógica do artigo 57 da Lei no 8.213/91.
Quanto ao restante, faz jus também a autora ao reconhecimento
da integralidade da percepção de vencimentos e paridade com
os valores da ativa, bem como ao abono de permanência desde
a data em que preenchidas as condições para a aposentadoria
integral, o que implica no provimento parcial do seu recurso e
no desprovimento do da ré.
Adequação dos ônus sucumbenciais.
Exclusão tão só do seu pleito a recálculo dos biênios

observância
pela
Administração
inclusive
do
período
trabalhado como celetista.
Ingresso no serviço público antes do advento da EC no 41/2003,
comprovação do tempo em atividade especial, requerimento na
esfera administrativa, continuidade do exercício, com direito ao
abono de permanência. Jurisprudência do E. STF e do E. TJSP.
Correção monetária e juros de mora - Aplicação da Lei Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015930-26.2018.8.26.0482 -Voto no 35.219
3
no 11.960/09 em consonância com o decidido definitivamente no
julgamento da Repercussão Geral no 810 pelo STF (RE no
870.947). R. Sentença reformada em parte. Recurso da autora
provido em parte e desprovido o da Fazenda-ré.
1. Por r. Sentença de fls. 202/213, cujo relatório ora se adota,
a MMa. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública de Presidente
Prudente/SP, nos autos de Ação Ordinária proposta por Sandra Moraes
de Oliveira em face da Prudenprev Sistema de Previdência Social dos
Servidores Públicos do Município de Presidente Prudente, julgou
procedente em parte a pretensão formulada, “para reconhecer, como especial,
o período controvertido, qual seja, de 06.03.1997 a 18.11.2003, em que a autora
comprovou ter exercido a profissão de Auxiliar de Enfermagem em condições
insalubres, e, por consequência, condenar a requerida a adotar as providências
pertinentes para averbação de referido período para cômputo de seu tempo de
serviço, amparado nos artigos 40 e 201 da Constituição Federal e na aplicação
supletiva do art. 57 da Lei Federal no 8.213/91.
b) Deixo de conhecer dos pleitos voltados à concessão de
aposentadoria especial com integralidade e paridade, bem como, à condenação de
pagamento do abono de permanência e demais pedidos reflexos, especialmente o
recálculo do adicional de tempo de serviço biênio (fls. 27/28), que deverão ser
novamente deduzidos administrativamente e analisados pela Administração
Pública, conforme acima delineado.
Por consequência da sucumbência e sopesando o princípio da
causalidade, condeno a requerida, ainda, dada a condição da autora de
beneficiária da gratuidade judiciária (fls. 134, item 1) e a sua isenção legal,
apenas ao pagamento de verba honorária, a qual, amparada no art. 85, §8o, do
novo Código de Processo Civil, arbitro em R$1.200,00 (um mil e duzentos reais).”
Inconformadas, apelam as partes.
A autora, com razões de fls. 217/238, pretende a reforma da
r. Sentença no sentido da procedência total da demanda. Para tanto, em
resumo, argumenta que houve resistência injustificada por parte da ré, o
que demonstra seu interesse de agir. Invoca o princípio da
inafastabilidade da jurisdição. Na data do pedido administrativo já havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015930-26.2018.8.26.0482 -Voto no 35.219
4
preenchido os requisitos para a aposentadoria especial. Cita o artigo 57,
da Lei n° 8.213/1991, a Súmula Vinculante n° 33 e o artigo 40, CF na
redação da EC n° 41/2003. Por ter ingressado antes do advento de tal
Emenda Constitucional faz jus à paridade e integralidade do cargo efetivo.
O seu pedido de recebimento do abono de permanência possui espeque na
legislação. Impõe-se também o recálculo do adicional por tempo de
serviço. Cita jurisprudência.
Contrarrazões da autarquia-ré (fls. 274/288).
Esta, por sua vez, em seu apelo (fls. 241/252), requer
preliminarmente a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa. Era
necessária a produção de prova pericial, o que foi obstado com o
julgamento antecipado da lide. No mérito, aduz não ter sido provada a
especialidade das atividades desempenhadas pela autora. Cita jurisprudência.
Contrarrazões da autora (fls. 255/271).
É o relatório.
2. Das Preliminares
a) Ausência de requisito formal de admissibilidade do apelo da
autarquia-ré
A autora, em suas contrarrazões, aduziu que a autarquia-ré
deixou de cumprir com requisito do artigo 1.010, do Código de Processo
Civil consistente na regularidade formal, visto que não declinou a
qualificação completa das partes.
Todavia, tal ausência é tida pela jurisprudência como mera
irregularidade e, portanto, não ensejadora do não conhecimento do
recurso1.
a) Ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição
A outra preliminar arguida pela autora confunde-se com o
mérito, pois permeia sobre o preenchimento dos requisitos para a
1 ADI 802574/STF e REsp 782601/RS, STJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015930-26.2018.8.26.0482 -Voto no 35.219
5
aposentadoria especial e ao direito à paridade e integralidade. Destarte,
será analisado no tópico referente ao mérito.
a) Julgamento antecipado da lide.
Tal preliminar fora arguida pela ré. Sustenta não ter tido a
oportunidade
de
produzir
prova
pericial
relativa
à
insalubridade/periculosidade da atividade exercida pela autora.
Entretanto, no que pese tenha se formulado pedido na
contestação pela generalidade das provas e inclusive da prova técnica,
estando o Magistrado de posse de argumentos e provas existentes que lhe
permitam formar convencimento acerca do caso posto e realizar o
julgamento antecipado do feito, pode fazê-lo, desde que de forma
fundamentada (persuasão racional, como previsto no art. 131 do antigo
CPC e atualmente no art. 371 do novo CPC).
De outro lado, o Enunciado 297, do Fórum Permanente de
Processualistas Civis, dispõe que “O juiz que promove julgamento antecipado
do mérito por desnecessidade de outras provas não pode proferir sentença de
improcedência por insuficiência de provas.” Não foi o caso dos autos.
A previsão da legislação processual civil, a respeito, dita:
Artigo 371 do CPC:
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente
do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de
seu convencimento.”
Em complemento, o artigo 489, mais especificamente seu § 1°,
CPC:
“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
(...)
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja
ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o
motivo concreto de sua incidência no caso;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015930-26.2018.8.26.0482 -Voto no 35.219
6
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra
decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem
identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob
julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou
precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso
em julgamento ou a superação do entendimento.”
Este último dispositivo veio incrementar e concretizar o
comando constitucional da motivação das decisões judiciais, a fim de se
combater “decisionismos”
julgamentos proferidos sem qualquer
justificativa racional e, portanto, sem legitimidade. Não foi o caso dos
autos, como já dito. O Juiz sustentou toda sua sentença em critérios
racionais e coerentes e, em especial, em prova já existente nos autos
acerca das condições de trabalho da autora.
Foram juntados PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e
laudo técnico atestadores da insalubridade do ambiente funcional, cujo
adicional era percebido de forma habitual pela autora e reconhecido pela
Administração (fls. 33 e ss.).
Passa-se, assim, à análise do mérito.
3. Do Mérito
A meu sentir, a r. sentença deve ser mantida quanto ao
reconhecimento à aposentadoria especial (desprovimento do apelo da ré) e
merece reparo para o fim de também reconhecer o seu direito à paridade e
integralidade, desde o requerimento administrativo, com pagamento de
eventuais diferenças e também do abono de permanência do período.
Quanto ao pedido reconhecido pela sentença aposentadoria
especial a situação da autora enquadra-se ao regramento constitucional
e infraconstitucional (aplicação do artigo 40, §4o, da Constituição Federal
com aplicação analógica do artigo 57 da Lei Federal no 8.213/1991):
“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015930-26.2018.8.26.0482 -Voto no 35.219
7
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e
fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário,
mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos
e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e
atuarial e o disposto neste artigo.
(...)
§ 4o. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para
a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este
artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de
servidores:
(...)
III - cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física.
Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a
carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20
(vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.
§ 1o A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta
Lei, consistirá numa renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário-
de benefício”.
No mais, como corretamente exposto pela sentença, aplicável
ainda ao caso a Súmula Vinculante n° 33:
“Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime
geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40,
§ 4o, inciso III da Constituição Federal, até edição de lei complementar específica.”
Em essência, era devida a averbação de tempo prestado em
atividade insalubre, devidamente comprovado, para fins de aposentadoria
especial à autora, nos termos do que consignou a r. sentença:
“Veja-se, nesse aspecto, que a Certidão emitida pela Diretora do
Departamento de Recursos Humanos do Município de Presidente Prudente (fls.
53), a qual, como é sabido, goza de fé pública, atestou que a autora, desde 1o de
março de 1992, exerce o cargo de Auxiliar de Enfermagem lotada na Secretaria
Municipal de Saúde, não fazendo qualquer menção de que, no período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015930-26.2018.8.26.0482 -Voto no 35.219
8
controvertido 06.03.1997 a 18.11.2003 , tenha havido alguma alteração em suas
funções, ou, então, assumido algum cargo administrativo.
Aliás, oportuno ressaltar, ainda, que a requerida não apenas deixou
de esclarecer a razão de não ter considerado o período debatido (06.03.1997 a
18.11.2003), ao argumento, repita-se, “Não caracterizou exercício de atribuições
de cargo público de modo permanente, não ocasional, nem intermitente em
condições especiais, por exposição a agentes biológicos nocivos para
enquadramento, bem como, de ter acolhido período posterior a ele (19.11.2003 a
24.05.2017 fls. 97), cujo regramento, diga-se, também está sujeito ao
preenchimento dos requisitos da Instrução Normativa n° 01, de 22 de julho de
2010 (alterada pela IN 03, de 23.05.201).
Nesse raciocínio, considerando o disposto nos artigos 5o e 6o da
Instrução Normativa n° 01, de 22 de julho de 2010 (alterada pela IN 03, de
23.05.2014), transcrita pela ré (fls. 150/151), que estabelecem que, para o
enquadramento em atividade especial nos períodos de 06.03.1997 até 06.05.1999
e a partir de 07.05.1999 o que abarca o período analisado -, é necessária a
observância à relação dos agentes nocivos prejudiciais à saúde, constata-se
perfeitamente demonstrado tal enquadramento por meio do recente PPP Perfil
Profissiográfico Previdenciário (fls. 121/122 - datado de 22.11.2017), no qual o
Engenheiro de Segurança do Trabalho da SESMT de Presidente Prudente atestou,
especificamente no item 15.3 (Fator de Risco), a presença de agentes biológicos e,
no item 15.4 (Itens/Conc), a exposição permanente, não ocasional, nem
intermitente.”
A propósito, também, precedente desta C. 6a Câmara de
Direito Público:
SERVIDOR PÚBLICO
Dentista
Atividade em condição
insalubre

Pretensão
à
aposentadoria
especial

Possibilidade Inexistência de lei estadual regulamentando a
matéria
Admissibilidade de aplicação supletiva da norma
prevista no artigo 57 da Lei no 8.213/91, desde que
preenchidos os requisitos legais
Precedentes Laudo comprovando contato com agentes físicos, químicos,
mecânicos e biológicos de forma habitual e permanente

Holerite
demonstrando
o
recebimento
do
adicional
de
insalubridade - Certidão de tempo de serviço comprovando 25
anos em atividades insalubres
Direito à paridade e
integralidade dos vencimentos Juros moratórios e correção
monetária na forma a ser regrada na decisão definitiva do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015930-26.2018.8.26.0482 -Voto no 35.219
9
Tema 810 do C. STF - Sentença de parcial procedência

Recurso do autor provido, desprovido o da ré, solução
extensiva à remessa oficial, que se considera interposta, com
observação.
(TJSP;
Apelação
Cível
1015293-46.2016.8.26.0482;
Relator
(a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público;
Foro de Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 06/08/2019; Data de Registro: 06/08/2019)
Na mesma esteira do referido precedente, vê-se também o
reconhecimento do direito à paridade e integralidade.
Antes de sua análise, fora discutido o interesse de agir da
autora e se era caso de se apreciar tal pedido pela existência ou não
discussão na esfera administrativa.
Segundo a MMa Juíza, os pleitos de concessão de
aposentadoria especial com integralidade e paridade, condenação de
pagamento do abono de permanência e dos demais pedidos reflexos,
especialmente o de recálculo do adicional de tempo de serviço biênio não
podiam ser conhecidos, em razão da discrepância de contagem de tempo:
34 anos, 05 meses e 24 dias, conforme afirmado pela autora e 30 anos, 05
meses e 24 dias de contribuição como constante da certidão carreada às
fls. 53. A real aferição, assim, cabia ao ente administrativo.
Todavia, fora explicado o erro material da afirmação da autora
e, além disso, já tinha havido anterior formulação de requerimento
administrativo de aposentadoria especial pela autora que, sem êxito,
socorreu-se ao Judiciário. Destarte, presente o interesse de agir.
Assim, pode-se julgar o mérito do apelo nos termos do art.
1.013, § 3
o, inc. I, do Código de Processo Civil (teoria da
causa madura), segundo o qual “A apelação devolverá ao tribunal o
conhecimento da matéria impugnada”. § 3o. “Se o processo estiver em condições
de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando: I
reformar sentença fundada no art. 485 [...]”.
No mais, pela mencionada certidão (fls. 53), até 30.08.2017,
foi possível, junto com as demais provas, averiguar que foram preenchidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015930-26.2018.8.26.0482 -Voto no 35.219
10
os requisitos para a aposentadoria especial, com direito à paridade e
integralidade.
A documentação atesta o ingresso no serviço público antes da
Emenda Constitucional 41/2003. Servidora desde 04 de maio de 1987,
laborou como celetista de tal data até 29 de fevereiro de 1992 e, a partir
daí, no regime estatutário diante da aprovação em concurso público.
Nesta linha, é o entendimento do Colendo Supremo Tribunal
Federal, no Recurso Extraordinário no 590.260-9/SP, na seguinte
conformidade:
“É que aqueles que ingressaram no serviço público antes da
publicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram
após a EC no 41/2003 possuem o direito à paridade e à integralidade
remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos artigos 2o e 3o da EC
no 47/2005 e respeitado o direito de opção pelo regime transitório ou pelo novo
regime.” (Relator: Ministro Ricardo Lewandowski. Órgão julgador: Tribunal
Pleno. Data do julgamento: 24/06/2009).
Assim,
servidora
estatutária
bem
antes
das
diversas
alterações das regras de aposentadoria, em especial da vigência da EC n°
41/03 e há mais de 30 anos na atividade insalubre fazia jus à percepção
dos proventos integrais e à paridade com o pessoal da ativa.
Por fim, cabe acolher-se o pleito de pagamento do abono
permanência.
Nos termos do § 19 do art. 40 da Constituição Federal de
1988, incluído pela EC no 41/03:
“O servidor de que trata este artigo que tenha completado as
exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, III,
a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de
permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária
até completar as exigências para aposentadoria compulsória
contidas no § 1o, II”.
E conforme dispõe o art. 40, § 1o, inc. III, a:
“Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e
fundações, é assegurado regime de previdência de caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015930-26.2018.8.26.0482 -Voto no 35.219
11
contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente
público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas,
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e
o disposto neste artigo. § 1o Os servidores abrangidos pelo regime de
previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados
os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3o e
17: (...) III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de
dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo
efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes
condições: a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição,
se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição,
se mulher; (...)”.
Nota-se que o abono de permanência se destina aos servidores
públicos que tenham preenchido os requisitos necessários à
aposentadoria voluntária integral, não proporcional.
Destarte, cabe o pagamento do referido abono desde o
preenchimento das condições estabelecidas para a aposentadoria integral.
Tão só ao pleito de recálculo do biênio que o apelo da autora
não deve ser provido.
Conforme
demonstrado
pela
autarquia-ré
o
período
trabalhado como celetista (04/05/1987 a 29/02/1992) já teria sido
utilizado para tal cálculo:
“Inclusive, no campo data de admissão consta a data 04/05/1987,
se não vejamos: Nota-se que de 04/05/1987 até a referência (julho/2017) a
servidora conta com 30 anos, levando em consideração que a cada biênio é
concedido um adicional correspondente a 3,5%, conclui-se que a servidora possui
até referida data 52,5%. Isto posto, o cálculo referente ao holerite acima se dá da
seguinte forma: salário + insalubridade + abono * 52,5% -> 1.673,38 + 187,40 +
200,00 = 2.060,78 * 52,5% = 1.081,91.”
Dos consectários incidentes sobre o principal e dos ônus
sucumbenciais.
Nos termos acima expostos, a sentença mereceu reforma para
o fim de reconhecer o direito da autora ao pagamento de proventos
integrais e com paridade e ao abono de permanência, tão só excluído o
recálculo do adicional por tempo de serviço (biênio).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015930-26.2018.8.26.0482 -Voto no 35.219
12
Quanto a eventuais diferenças devidas, decorrentes do
reconhecimento dos direitos pleiteados, deverá ser observada a prescrição
quinquenal das parcelas anteriores à propositura da demanda, bem como
a incidência de correção monetária desde cada parcela e juros de mora
desde a citação, nos termos da Lei Federal no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, aplicando-se o definitivamente decidido no
julgamento da Repercussão Geral no 810 pelo STF.
Ao final, em razão do presente desfecho decisório, da
sucumbência mínima do autor e da quase total da Autarquia-ré, do
disposto nos artigos 85 e 86, parágrafo único, CPC e do trabalho adicional
realizado pelo patrono da autora em sede recursal, ficam, primeiro, a
cargo somente da ré os ônus da sucumbência. Depois, majoro em 10% o
valor fixado à requerida na origem, nos termos do artigo 85, §§ 2° e 11,
CPC.
Para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar
que a presente decisão apreciou todas as questões postas no presente
recurso sem violar a Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto, dou provimento
parcial ao apelo da autora e desprovimento ao da ré.
Sidney Romano dos Reis
Relator